Tribunal: TJMT
Processo: 1018466-81.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018466-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), CLEO JUNIOR CORREA - CPF: 928.349.141-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – DESNECESSIDADE DE PRESTAR INFORMAÇÕES DA CONTA BANCÁRIA QUE DEVE SOFRER CONSTRIÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A probabilidade do direito é insofismável, na medida em que não há, no ordenamento jurídico brasileiro, dispositivo legal que condicione o deferimento da penhora via BacenJud à prévia especificação da conta bancária a ser atingida pela medida constritiva.

II - O risco ao resultado útil do processo também não exige elucubrações, tendo em vista a possibilidade de o executado esvaziar suas contas bancárias a fim de se esquivar da iminente cobrança, inviabilizando, como de costume, a satisfação do crédito exequendo.

III - Acrescenta-se a isso a impossibilidade ou excessiva dificuldade de obter,
sponte propria
, as informações exigidas pelo Juízo de origem, uma vez que a credora não possui acesso irrestrito às atividades financeiras e às contas de depósito da parte executada, máxime por se tratar de informações invariavelmente obtidas por meio de decisões judiciais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO – SICOOB PRIMAVERA MT, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução por Quantia Certa nº 9788-85.2016.8.11.0037, proposta em face de CLEO JUNIOR CORREA, condicionou o deferimento da penhora de ativos financeiros via BacenJud à prévia indicação, pela exequente, da conta bancária a ser objeto de constrição.

Para tanto, a agravante aduz que a legislação de regência não exige a prévia delimitação da conta bancária sobre a qual recairá a medida constritiva, de maneira que a decisão impugnada é desprovida de respaldo legal e compromete, imotivadamente, a efetividade do processo de execução.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A irresignação do recorrente gravita em torno da decisão de base que condicionou o deferimento da penhora de ativos financeiros via BacenJud à prévia indicação, pela exequente, da conta bancária a ser objeto de constrição.

Na hipótese dos autos, desde o exame liminar deste recurso, foi verificado o desacerto da decisão de base e a necessidade de deferimento da medida judicial postulada na hipótese.

A probabilidade do direito é insofismável, na medida em que não há, no ordenamento jurídico brasileiro, dispositivo legal que condicione o deferimento da penhora via BacenJud à prévia especificação da conta bancária a ser atingida pela medida constritiva.

O risco ao resultado útil do processo também não exige elucubrações, tendo em vista a possibilidade de o executado esvaziar suas contas bancárias a fim de se esquivar da iminente cobrança, inviabilizando, como de costume, a satisfação do crédito exequendo.

Acrescenta-se a isso a impossibilidade ou excessiva dificuldade de obter,
sponte propria
, as informações exigidas pelo Juízo de origem, uma vez que a credora não possui acesso irrestrito às atividades financeiras e às contas de depósito da parte executada, máxime por se tratar de informações invariavelmente obtidas por meio de decisões judiciais.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO. REITERAÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. TEMPO RAZOÁVEL. ADMISSIBILIDADE.
I. O sistema BACENJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado.
II. A determinação de indisponibilidade pelo BACENJUD não tem caráter permanente e por isso é justificável a sua renovação depois de tempo razoável, haja vista o interesse público na efetividade da execução. III. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a reiteração de diligências judiciais indispensáveis à verificação de mudança patrimonial ou financeira do executado. IV. O fato de a execução estar arquivada não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso do BACENJUD, a despeito do que prescreve o artigo 921, § 3º, do Código de Processo Civil. V. Do ponto de vista processual, a execução continua arquivada, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes, independentemente da renovação da ordem de indisponibilidade mediante o BACENJUD que, se exitosa, aí sim resultará no seu prosseguimento. VI. Recurso conhecido e provido.
(
Acórdão 1268516
, 07001689120208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, na linha do que foi decido em sede liminar, deve ser reformada a decisão de base para permitir a penhora nas contas bancárias da parte devedora, sem a necessidade de prestar as informações determinadas pelo Juízo de origem

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para deferir a penhora de ativos financeiros independentemente de prévia indicação da conta bancária a ser atingida pela medida, observado o disposto no art. 854 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020